Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701025-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PORQUANTO. A MATÉRIA FOI DIRIMIDA EM OUTROS DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa do valor atualizado do débito que será revertido ao exequente, exigível nos próprios autos. 1.1. Foi interposto agravo interno, por meio do qual o agravante afirma que não cabe qualquer percentual de condenação por litigância de má-fé, uma vez que toda a argumentação dos agravantes veio a ser reconhecida na decisão conjunta tomada por nos AI 0734284-89 e AI 0729052-96, o que somente ocorreu em razão de terem os ora agravantes insistido na tese, sendo esta legítima pelo seu acolhimento. 2. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme disposições dos arts. 80 e 81 do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, a parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual. 2.2. Observa-se da decisão conjunta proferida nos AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/202, que os argumentos do agravante não apresentam caráter protelatório e nem configuram mera rediscussão de matérias já analisadas e discutidas em várias manifestações e recursos. 2.3. Com efeito, para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, haja vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual. 3. Considerando que o feito está apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno. 4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 80, 81 e 774, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo que foram demonstrados nos autos todos os atos de litigância de má-fé, abuso do direito de defesa e tentativa de levar o juízo originário a erro perpetrados pela parte recorrida, sendo cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé. Embora tenha fundamentado o apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar eventual dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, conforme mencionado, percebe-se que o recorrente fundamentou sua inconformidade na alínea “c” do permissivo constitucional. Não obstante, da leitura da peça recursal vislumbra-se que se trata de mero equívoco, pois o arrazoado está embasado na suposta negativa de vigência aos artigos 80, 81 e 774, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossegue-se no juízo de prelibação do recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 80, 81 e 774, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, haja vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual (ID 34527447). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005